Tribunal: STF
Processo: ARE 1321590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 15 (quinze) dias úteis, ex vi dos artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil.



    2. Eventuais suspensões do prazos processuais na Corte de origem devem ser comprovadas no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do CPC. 



    3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.